Tribunal: TJDFT
Processo: 0713134-34.2021.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. PROVA TESTEMUNHAL E AUTO DE CONSTATAÇÃO. DISPENSA DE ETILÔMETRO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, em razão de condução de veículo automotor sob influência de álcool, com sinais de alteração da capacidade psicomotora, colisão com veículo estacionado e posterior tentativa de fuga, sendo-lhe aplicada pena de detenção, substituída por restritiva de direitos, além de suspensão da habilitação para dirigir.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há prova suficiente da materialidade e autoria do crime de embriaguez ao volante, especialmente diante da ausência de teste de etilômetro, bem como se os depoimentos policiais e o auto de constatação são aptos a sustentar a condenação.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas são comprovadas por auto de prisão em flagrante, ocorrência policial, auto de constatação e prova testemunhal colhida sob o contraditório.
4. Os depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo e suficiente à condenação quando coerentes e em harmonia com o conjunto probatório, cabendo à defesa demonstrar eventual imprestabilidade.
5. A ausência de teste de etilômetro não impede a configuração do delito, pois a embriaguez pode ser comprovada por outros meios de prova admitidos, inclusive sinais externos de alteração da capacidade psicomotora.
6. O auto de constatação e os relatos testemunhais evidenciam sinais típicos de embriaguez, como odor etílico, fala desconexa, olhos avermelhados e comportamento alterado.
7. O crime previsto no art. 306 do CTB é formal e de perigo abstrato, consumando-se com a condução de veículo sob influência de álcool, independentemente da ocorrência de resultado lesivo.
8. Pequenas divergências nos depoimentos não comprometem a credibilidade das provas quando não recaem sobre elementos essenciais da infração penal.
9. A dosimetria da pena observa os critérios legais, com fixação no mínimo legal, regime inicial aberto e substituição por pena restritiva de direitos, mostrando-se adequada e proporcional.
10. A pena de suspensão da habilitação é fixada conforme as circunstâncias do caso concreto, atendendo aos princípios da individualização da pena e da prevenção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A comprovação do crime de embriaguez ao volante prescinde de teste de etilômetro, podendo ser demonstrada por outros meios de prova idôneos.
2. Os depoimentos de policiais, quando coerentes e corroborados por outros elementos, são suficientes para embasar condenação penal.
3. O delito do art. 306 do CTB é de perigo abstrato e se consuma com a condução de veículo sob influência de álcool.
4. A pena de suspensão do direito de dirigir deve ser fixada conforme as circunstâncias concretas do caso, independentemente de vinculação automática com a pena privativa de liberdade.